Tribunal: TJSP
Processo: 2031625-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2031625-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é paciente GUILHERME
XAVIER DOS SANTOS e Impetrante CAROLINA ANGELOME COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031625-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2031625-23.2020.8.26.0000
Impetrante: Carolina Angelome Coelho
Paciente: Guilherme Xavier dos Santos
Comarca: Sumaré
Voto no 48.051
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou o presente habeas
corpus, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Sumaré.
Relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 30 de
abril de 2019, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei
11.343/2006. Teve convertida a prisão em preventiva, por decisão carente de
fundamentação, notadamente calcada na gravidade do delito. Assevera que não estão
presentes os requisitos para a manutenção da segregação do paciente. Invoca, por fim, a
aplicação das garantias constitucionais e do entendimento doutrinário e jurisprudencial
autorizando a soltura em casos análogos. Pleiteia, assim, a concessão liminar da ordem,
para revogar a prisão preventiva decretada, expedindo-se o alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fl. 105), prestou informações o digno
Juízo impetrado (fls. 108-117).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 120-124).
É o relatório.
O ora paciente foi denunciado, incurso no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido no dia 30 de abril de 2019, por volta de 11h, na
Rua Adauto Pinge, no 353 B, Residencial Portal Bordon, nesta cidade e comarca de
Sumaré, quando guardou drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031625-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
e regulamentar, para fins de tráfico. Segundo se apurou, o denunciado guardou 3 (três)
tijolos e 5 (cinco) porções de maconha, com peso total de 3,387 kg (três quilos e trezentos
e oitenta e sete gramas), sendo todas destinadas ao tráfico de drogas.
Inviável a pretendida revogação da prisão preventiva.
Estando presentes os motivos para a manutenção da custódia
cautelar, uma vez que a natureza do crime imputado, fundada a tipificação em indícios
razoáveis da autoria e materialidade e em se cuidando de conduta que, em tese, viola a
saúde e a ordem pública de modo severo, por se cuidar de tráfico de drogas, somadas à
grande quantidade de entorpecentes apreendidos, não há porque se cogitar de liberdade
provisória, muito embora a prova de toda a imputação deva ser confirmada no contraditório
processual, sendo descabido apreciar argumentos de mérito nesta oportunidade.
A conduta imputada ao paciente traz perigo à ordem pública.
São nefastas as consequências do tráfico de drogas, posto que motivadoras de milhares de
crimes que se sucedem no cotidiano. Portanto, apresentam-se os requisitos da prisão
preventiva, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais disso, mesmo
aquele que delinque pela primeira vez, tendo, portanto, antecedentes imaculados,
residência fixa e ocupação lícita, traz o mesmo risco à ordem pública pela possibilidade de
reiteração na conduta.
Não se verifica, assim, violação do princípio da presunção de
inocência. A despeito de a Constituição Federal trazer como regra que a prisão somente
deva ocorrer após a decisão definitiva, ela própria prevê as hipóteses de prisões cautelares,
decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto preventivo judicial (art. 5.o,
LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a
decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua
manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2031625-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
3.11.2009).
Inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal, pois se revelam incompatíveis ao caso em apreço.
Portanto, presentes os requisitos para a manutenção da
custódia cautelar, mostra-se incabível o exame prematuro do mérito da denúncia, não
havendo como se deferir a expedição de alvará de soltura.
Em face desses motivos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves

relator